Tribunal: TJES
Processo: 5013086-78.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013086-78.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO SIQUEIRA DE NANTES
RECORRIDO: OIKOS CONSTRUCOES LTDA FALIDO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013086-78.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
FABIO SIQUEIRA DE NANTES

RECORRIDO:
OIKOS CONSTRUCOES LTDA FALIDO

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE DIFICULTA O ACESSO À JUSTIÇA. ART. 63, § 3º DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DO DOMICÍLIO DO AUTOR E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (ART. 4º, LEI 9.099/95). NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Morais proposta por FABIO SIQUEIRA DE NANTES em face de OIKOS CONSTRUCOES LTDA.

Narra o autor, em síntese, que atua como pintor e firmou contrato com a requerida para realizar serviço com prazo de 30 dias pelo valor de R$ 3.000,00. Alega que concluiu 60% do serviço, sendo então dispensado sob a justificativa de falta de material. Afirma que, passados cinco meses, não recebeu qualquer pagamento, postulando a condenação da requerida ao pagamento do valor contratado acrescido de juros de mora e indenização por danos morais.

A sentença de piso (ID 47560377) extinguiu o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, III da Lei nº 9.099/95. O Douto Magistrado de origem reconheceu ex officio a incompetência territorial do Juízo, fundamentando sua decisão na cláusula 14 do contrato firmado entre as partes, que elegeu o foro da Comarca de Curitiba/PR para dirimir eventuais controvérsias.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 17680912), representado por advogada dativa. Requer, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta a invalidade da extinção baseada na cláusula de eleição de foro, argumentando que tal cláusula não pode se sobrepor às normas cogentes de competência da Lei 9.099/95 (art. 4º), que visam facilitar o acesso à justiça. Destaca sua condição de hipossuficiente e argumenta que a imposição de litigar em foro diverso e distante de seu domicílio inviabilizaria o exercício de seu direito de ação. Requer, portanto, a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito perante o Juizado de Cariacica/ES.

Apesar de devidamente intimada , a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Decido.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade previstos na Lei 9.099/95, notadamente a tempestividade, conheço do recurso interposto, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Tendo em vista a declaração de pobreza firmada e o deferimento da nomeação de defensor dativo (ID 17680909) ante a evidente insuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal.

2. Mérito

A controvérsia central do presente recurso reside na validade, em sede de Juizado Especial Cível, de decisão que extingue o processo de ofício com fundamento em cláusula de eleição de foro inserta em contrato de prestação de serviços.

Embora a regra geral do Código de Processo Civil prestigie a validade das cláusulas de eleição de foro (art. 63), a análise detida da documentação colacionada demonstra evidente assimetria entre os pactuantes, autorizando a aplicação da exceção prevista no art. 63, § 3º, do CPC.

Compulsando o instrumento contratual (ID 17680033), observa-se que ele apresenta os contornos característicos de um autêntico
contrato de adesão
. O documento, nominado "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº CTSE/187", traz no cabeçalho a logomarca da empresa "Oikos" e é padronizado, de forma que o conteúdo foi manifestamente redigido de modo unilateral pela parte ré, cabendo ao autor tão somente a aderência aos seus termos.

Tal unilateralidade fica ainda mais cristalina ao analisarmos o teor draconiano de algumas disposições, que impõem encargos pesados e exclusivos ao prestador autônomo. O instrumento atribui ao autor toda a responsabilidade fiscal, previdenciária e trabalhista, a obrigação de fornecer EPIs e suportar custos de deslocamento, a assunção de prejuízos totais, além de multas e a renúncia prévia a "quaisquer indenizações por lucros cessantes, perdas e danos" (cláusula 10.3).

A par da natureza adesiva do contrato, restou patente a
hipossuficiência econômica e técnica do autor
. O recorrente atuou no negócio como Microempreendedor Individual (MEI), cuja atividade é a "APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX". Trata-se de um trabalhador autônomo, domiciliado no município de Cariacica, Espírito Santo, cobrando um valor de (R$ 3.825,00 na NFS-e e R$ 4.500,00 no contrato). Em contrapartida, a ré é uma construtora (Oikos Construções Ltda).

Exigir que um modesto prestador de serviços capixaba assuma os custos de deslocamento ou contratação de representação legal em Curitiba/PR para postular crédito desta monta caracteriza um obstáculo fático instransponível. A aplicação rígida da cláusula de foro em favor da Comarca de Curitiba inviabilizaria, na prática, a defesa de seus direitos, consubstanciando grave ofensa ao princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF/88).

É firme a jurisprudência, notadamente amparada pelo Superior Tribunal de Justiça, de que a cláusula de eleição de foro reputa-se nula e deve ser afastada quando fixada em contrato de adesão de forma a dificultar severamente ou inviabilizar o acesso do aderente vulnerável ao Judiciário, mesmo fora das relações de consumo.

Além da patente nulidade da cláusula, imperioso ressaltar que a Lei nº 9.099/95 é regida pelos critérios da simplicidade, informalidade e economia processual. O seu art. 4º confere ao autor, para facilitação da defesa, a prerrogativa de propor a ação no lugar onde a obrigação deva ser satisfeita (inciso II) ou no foro de seu próprio domicílio, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (inciso III). No caso vertente, tratando-se de demanda que envolve cobrança de serviço e indenização por danos morais , o ajuizamento perante o Juizado Especial Cível de
Cariacica/ES
, comarca onde o recorrente reside, encontra-se em perfeita harmonia com o sistema processual dos Juizados.

Assim, embora o serviço tenha sido executado em Vitória/ES, a competência territorial de
Cariacica/ES
é legítima e deve ser preservada, garantindo-se o acesso à justiça da parte hipossuficiente em detrimento da abusiva cláusula de eleição de foro que indicava a longínqua comarca de Curitiba/PR.

Portanto, em virtude da flagrante abusividade da cláusula 14 do contrato de adesão imposto, por gerar embaraço irreparável ao acesso da parte hipossuficiente ao Poder Judiciário, deve ser ela declarada nula (art. 63, § 3º, CPC). Consequentemente, forçoso reconhecer a anulação da sentença, sendo plenamente competente o Juizado Especial de Cariacica/ES.

A causa, no entanto, não se encontra madura para julgamento imediato do mérito por esta Turma Recursal (Teoria da Causa Madura, art. 1.013, §3º, CPC), pois a ré sequer foi citada validamente na fase de conhecimento (a tentativa de citação/intimação inicial restou infrutífera pelo motivo "mudou-se"). Impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para citação e regular prosseguimento da instrução.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença de origem, declarando a nulidade da cláusula de eleição de foro do contrato e reconhecendo a competência territorial do Juizado Especial Cível de Cariacica/ES. Determino a devolução dos autos ao juízo
a quo
para a realização da citação da requerida (no novo endereço fornecido ao ID 17680918) e regular prosseguimento do feito.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Honorários do advogado dativo já fixados na decisão de nomeação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)